Tribunal: TJDFT
Processo: 0707514-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA PARA CESSAR OS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO INDICATIVOS DA CONTRATAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO RECONHECIDA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Não há como reconhecer a probabilidade do direito do autor na hipótese em que a alegação de inexistência da dívida é desautorizada pelos elementos de convicção dos autos que indicam a contratação dos empréstimos.

II. À falta da probabilidade do direito, não se legitima a concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil.

III. Agravo de Instrumento desprovido.